Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-19.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A celebração de acordo antes da angularização da relação processual põe fim ao interesse processual da parte requerente quanto à pretensão deduzida na inicial, uma vez que resultaria na ausência do binômio necessidade/utilidade. Consequentemente, incabível a suspensão do processo, pois esta pressupõe a existência de relação jurídica processual válida, o que não ocorre antes da citação.
2. Não sendo caso de suspensão do feito até a satisfação total do débito, a extinção do processo pela perda superveniente do interesse processual art. 485, VI, do CPC é medida que se impõe,
3. Recurso conhecido e não provido.